Tribunal: TJMT
Processo: 0016888-23.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016888-23.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MARCELO ADRIANO COSTA SANCHES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/03] – IRRESIGNAÇÃO – FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – FRAÇÃO DA MULTA EXACERBADA – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DO STJ [RESP: 1804983] E ENUNCIADO No 33 DO TJMT – PENA DE MULTA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da proporcionalidade”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Alex Ferreira Dias
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0016888-23.2009.8.11.0042, que o condenou como autor do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
. (Id.

Em suas razões, busca-se pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal, consequentemente, fixação de um regime mais brando. (Id. 148060153)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
149428175
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 153486686)

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crime de homicídio – Irresignação defensiva – Revisão da dosimetria da pena, com a redução ao patamar mínimo – Improcedência – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Premeditação que pode ser utilizada na dosimetria penal – Precedentes STJ – Condenação anterior com trânsito em julgado utilizado para negativar os maus antecedentes – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

No caso, após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, julgando a denúncia procedente para condenar o Apelante a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Assim, a defesa pede, tão somente, pelo redimensionamento da pena de multa.

Para a adequada análise, transcrevo o trecho da sentença referente à dosimetria da pena:

“[...]Passo doravante a dosar a pena.

A lei 10.286/03, em seu art. 16, § 1o, IV, atribui ao delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, a pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
- No caso entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
- Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Inerentes ao tipo penal.
Circunstâncias
– Não ficaram esclarecidas.
Consequências
– Normais ao crime em análise.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, por isso, atento a reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base do delito definido, em
03 (três) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Não existem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto,
torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 43, fixo a pena em 36 (trinta e seis) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

EM RESUMO, condeno o réu Everton Alves Santos a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva,
concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Por fim, com relação à arma de fogo apreendida à pág. 10 – ID 57217337, tendo em vista que sua situação consta como regular, todavia, até o presente momento não consta nos autos qualquer pedido de devolução por parte do proprietário constante à pág. 46 do mesmo ID, desde já determino a sua remessa ao Exército.[...]”

É cediço, que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 16 e figura equiparada do § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

Aliás, assim dispõe o Enunciado Orientativo no. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, devendo, por isso, a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado pelo Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

No mesmo sentido, o aresto do TJMT:

“[...]
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.” (TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Com efeito, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa tabulado comporta amparo, pois, considerando que a pena privativa de liberdade pelo delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foi aplicada no mínimo legal – 03 (três) anos de reclusão –,
a pena de multa também deve ser fixada no patamar mínimo
, qual seja, 10 (dez) dias-multa, na fase a que alude.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de

EVERTON ALVES SANTOS,
para redimensionar a pena pecuniária que lhe foi imposta para 10 (dez) dias-multa
, que deverão ser calculados à fração de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente, à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023